Tribunal: TJMT
Processo: 1023710-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023710-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARIA FERREIRA BATISTA - CPF: 507.773.439-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARIA FERREIRA BATISTA - CPF: 507.773.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ANTERIORMENTE AUTORIZADO EM TUTELA DE URGÊNCIA POR IMPLANTE DE VÁLVULA TRANS CATETER TAVI – MITRACLIP (POR HEMODINÂMICA) -
NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ARTIGO 196 DA CRF - RECURSO PROVIDO
.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para a sua manutenção e restabelecimento.

2. Comprovado nos autos que o procedimento cirúrgico deferido em sede de tutela de urgência não é o mais indicado para o restabelecimento da saúde da recorrente, deve ser reformada a decisão agravada para que seja feita a substituição pelo tratamento mais adequado, em conformidade com a avaliação dos médicos que acompanham a paciente,
em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1001523-58.2022.8.11.0040, indeferiu o pedido, postulado por Maria Ferreira Batista, de substituição do procedimento cirúrgico de troca valvar mitral pelo Implante de Válvula Trans Cateter TAVI, MitraCLip (por hemodinâmica).

Nas razões o agravante sustenta, em síntese, que a substituída é pessoa idosa e a cirurgia com implante de MitraClip foi indicada por equipe de cirurgia cardiovascular, haja vista o alto risco.

Assevera que a paciente aguarda há muito tempo o procedimento cirúrgico e caso não seja concedida a liminar,
“terá que aguardar por tempo indeterminado para realização do procedimento cirúrgico”,
podendo agravar seu quadro de saúde.

Defende a presença dos requisitos ensejadores da medida, repousando a probabilidade do direito no direito social constitucional à saúde e o “
perigo de dano está igualmente comprovado, tendo em vista que o procedimento médico solicitado, em caráter de urgência, em favor da parte substituída é indispensável para o seu diagnóstico
”.

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento,
“a fim de que o Estado de Mato Grosso, ora agravado, seja compelido a cumprir imediatamente a obrigação de fazer consistente disponibilizar a cirurgia de Implante de Válvula Trans Cateter TAVI, MitraClip (por hemodinâmica) em favor de Maria Ferreira Batista, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio ou o sequestro dos valores necessários da conta do respectivo descumpridor, nos termos do artigo 497, caput, do CPC (Lei 13.105/2015), sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, a serem aplicadas a seus representantes legais, da configuração de ato atentatório ao exercício da jurisdição e da aplicação de multa prevista no (art. 77, §2o, do CPC)”
. (id. 154415172)

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo então relator, Dr.
Alexandre Elias Filho
(Id. 151418157).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id. 158595180).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (Id. 160585683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1001523-58.2022.8.11.0040, indeferiu o pedido, postulado por Maria Ferreira Batista, de substituição do procedimento cirúrgico de troca valvar mitral pelo Implante de Válvula Trans Cateter TAVI, MitraCLip (por hemodinâmica).

Ab initio
, impende-se consignar que
Maria Batista Ferreira, com 87 anos de idade à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso requerendo o fornecimento de
cirurgia de troca valvar mitral
com urgência, conforme laudo médico
subscrito pela Dr. Felipe Finoketti – CRM/MT 11274:

“(...)Paciente Maria Ferreira Batista, com 87 anos, é portadora de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes, fibrilação atrial crônica em uso de anticoagulante. Fez ecocardiograma que evidenciou FE 41% e regurgitação mitral de grau importante, com PSAP40mmHg. Atualmente em NYHA II-III,
com múltiplas recompensações no último ano e restrita as atividades diárias
. Encaminho a paciente para realizar troca valvar mitral,
com urgência
. Patologias CID 10: I 10 / I 34 / I 50”
(Id. 151060184, p. 24).

Submetido o pedido ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT/MT, foi emitido o Parecer Técnico/NAT 0490/2022 com o seguinte teor:

“CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO:

1 – A documentação médica juntada aos autos confirma a presença do agravo alegado.

2 – A requerente necessita, neste momento, de transferência para leito de enfermaria que disponha de Cirurgião Cardíaco, para adequado acompanhamento do caso. A referência para Alta Complexidade em Cirurgia Cardíaca em Mato Grosso é o Hospital Geral, em Cuiabá. A partir daí, verificar elegibilidade e condições clínicas para realização de cirurgia cardíaca, haja vista paciente idosa de 87 anos.

4 – Entendemos que a transferência deve ser feita com brevidade. Não há como ratificarmos a necessidade e condições clínicas para realização de cirurgia cardíaca sem o parecer da referida especialidade.

5 – Não há risco imediato à vida, porém há nítida perda de oportunidade com o avançar dos dias.
Subscrito pelo
(Dr. Márcio Vinicius Ribeiro Neto CRM/MT 4399)
Id. 151060184 - Pág. 56.

Considerando o parecer favorável do NAT, o juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência (Id. 151060184, p. 57/60).

No entanto, após a concessão da tutela de urgência e a transferência da paciente para o Hospital Geral, esta foi avaliada pela equipe de cirurgia cardiovascular, que concluiu ser
“
contra indicado cirurgia convencional
, conforme relatório em anexo.
Indicado Implante de válvula trans cateter TAVI.
Em anexo orçamento da equipe HEART TEAM sobreaviso para procedimento indicado”
(Id. 151060184, p. 112).

No mesmo sentido, consta dos autos, também, a solicitação do médico que acompanha a agravante, Dr. Gilbran Roder Fguri CRM/MT5003, comprovando que
“(...) Esse caso foi visto pela equipe de cirurgia cardiovascular, sendo contra indicado cirurgia convencional dita “aberta” e indicado tratamento percutâneo, com implante de MitraClip (por hemodinâmica) pelo alto risco cirúrgico e idade avançada da enfermidade”
(Id. 93881193, p. 1 – autos de origem).

Assim, verificou-se que o procedimento cirúrgico de troca valvar mitral, objeto da demanda, não era mais indicado ao quadro clínico da paciente e sim o procedimento de Implante de Válvula Trans Cateter – TAVI, MitraClip (por hemodinâmica).

Diante da alteração da indicação do procedimento médico pleiteado, o juízo
a quo
solicitou, então, novo parecer do Núcleo de Apoio Técnico sobre a questão.

Ato contínuo, sobreveio aos autos parecer complementar elaborado pela equipe do NAT, de n° 3294/2022, o qual foi desfavorável à realização do novel procedimento, por se tratar
“de procedimento endovascular de altíssimo custo, em requerente idosa frágil, 87 anos de idade, com risco-benefício questionável, uma vez que nos parece prudente a otimização do tratamento clínico convencional diante do avançado da idade”
(Id. 1510610184, p. 128).

Em consonância com o parecer técnico complementar do NAT, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de substituição do procedimento cirúrgico, nos seguintes moldes:

“
Verifica-se que, conforme noticiado pela empresa ECCOR – Equipe de

cirurgia cardiovascular endovascular e estimulação cardíaca artificial, após a autora ser avaliada, constatou-se que o procedimento cirúrgico de troca valvar mitral, objeto inicial da presente demanda, não é o mais indicado ao quadro clínico da paciente, e sim, o procedimento de implante de válvula trans cateter – TAVI, com MitraClip.

Todavia, o parecer complementar elaborado pela equipe do NAT foi desfavorável à realização do procedimento.

Segundo consta da manifestação do núcleo técnico, "Trata-se de procedimento endovascular de altíssimo custo, em requerente idosa frágil, 87 anos de idade, com risco-benefício questionável, uma vez que nos parece prudente a otimização do tratamento clínico convencional diante do avançado da idade”.

Ainda, relata o parecer técnico que “o Procedimento não disponível pelo SUS em Mato Grosso e no Brasil”, “e necessita ser realizado em centro de altíssima expertise em endovascular, com relato de, pelo menos, 50 (cinquenta) procedimentos semelhantes, para ser considerado experiente e obter os melhores resultados. Essa premissa deixa o Estado de Mato Grosso, no momento, impossibilitado de cumprir os pré-requisitos mínimos para sua realização.” (ID. 95853224).

Portanto, em consonância com o parecer técnico do NAT (id. 95853224), INDEFIRO o pedido de substituição do procedimento cirúrgico”
.
(Id
.
151060184, p. 131/132)

Contra essa decisão volta-se o presente agravo de instrumento que, a meu ver, merece provimento.

Ocorre que, após analisar detidamente os autos, penso que agiu corretamente o magistrado de piso ao deferir a tutela de urgência no caso concreto, pois
não há dúvidas quanto à gravidade do quadro clínico da requerida e a necessidade urgente de atendimento médico, conforme documentação médica fundamentada e circunstanciada que acompanha o feito.

No entanto, uma vez demonstrado que tal medida, na forma como concedida pelo juízo
a quo
, não atenderia as necessidades da recorrente, deveria ter sido substituída a cirurgia cardiovascular então determinada pelo procedimento de Implante de Válvula Trans Cateter – TAVI, MitraClip (por hemodinâmica), o qual, segundo avaliação médica realizada, seria mais adequado para a salvaguarda da vida e saúde da agravante no caso concreto.

Nessa ordem de ideias, em que pesem os argumentos lançados pelo douto magistrado, com base nas conclusões do NAT ao ser ouvido por uma segunda vez
(id.
95853224
)
, mostra-se imperioso o acolhimento do pleito recursal, pois, conforme entendimento da equipe médica que avaliou a agravante, a cirurgia cardiovascular convencional é contra-indicada na sua situação, sendo indicado o implante de válvula trans cateter TAVI (Id. 151060184, p. 112).

Ademais, é certo que o julgador não está vinculado à conclusão do NAT, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado consagrado no art. 371 do CPC,
in verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCESSÃO DE CIRURGIA
(...) PARECER DO NAT CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA NA OBTENÇÃO DE LAUDO MÉDICO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDOS, RELATÓRIOS, EXAMES E PRONTUÁRIOS -
PERICULUM IN MORA INVERSO CARACTERIZADO - DEVER CONSTITUCIONAL - REQUISITOS PRESENTES - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO À SAÚDE - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado.
O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016): “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.” O profissional que acompanha o paciente é quem possui as melhores condições de indicar o tratamento adequado, devendo a declaração de médico especializado prevalecer. Urgência do tratamento atestada pelo médico
. Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados. A preservação do bem maior do ser humano, qual seja, o direito à vida, afasta qualquer postura tendente a negar a consecução da cirurgia pretendida pela parte. Hipótese em que, presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela antecipada requerida pela parte.”
(TJMT. N.U 1007476-65.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020) (g.n.).

Portanto, uma vez demonstradas a necessidade e urgência do tratamento pleiteado no caso vertente, bem como a inviabilidade do procedimento cirúrgico inicialmente deferido, impõe-se a reforma da decisão agravada a fim de ser concedida a pretensão postulada, resguardando-se, assim, a vida e saúde da agravante, asseguradas pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal.

Ressalte-se, nessa linha, que
uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal. Entendimento em contrário, sobretudo no caso concreto, configura violação ao direito à vida - pressuposto de todos os demais.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Por fim esclareça-se que, sendo o tratamento sob exame de alta complexidade, deve ser providenciado pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual
para reformar a decisão agravada e determinar que o Estado de Mato Grosso
providencie, de imediato, todos os recursos necessários para que seja realizado o procedimento cirúrgico de Implante de Válvula Trans Cateter TAVI, MitraCLip (por hemodinâmica) em favor de Maria Batista Ferreira, conforme prescrito pelo médico que assiste a autora-agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023